Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712473-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAIMUNDO CARDOSO GUIMARÃES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRAMINUTA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICÁ-LA. PEDIDO QUE NÃO GUARDA CONEXÃO COM AS RAZÕES APRESENTADAS AO INTENTO DE SUSTENTAR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL PELA QUITAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso. Imperativa a rejeição do pedido formulado em contrarrazões para não conhecimento do recurso quando nenhum fundamento aduzem os agravados para justificar dita postulação. Atecnia manifesta da contraminuta em que somente expostas razões fáticas e jurídicas para embasar o desprovimento do recurso, mas não apenas postulado seu desprovimento, visto que, sem qualquer coerência lógica, primeiro requerido seu não conhecimento. Preliminar rejeitada. 2. O art. 85, § 4o, II, do CPC, dispõe que, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual da condenação a título de honorários ocorrerá quando liquidado o julgado. A legislação, assim, nada estipulou sobre a prevenção do órgão prolator da sentença coletiva, para posterior distribuição de cumprimento ou execução individual da sentença, ou mesmo sobre a necessidade de liquidação prévia. 3. Este e. TJDFT quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0717865- 62.2019.8.07.0000 (IRDR 15), dispôs que na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08. 4. Honorários de sucumbência. Responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, que figura nos autos somente como garantidor das obrigações assumidas pelo IPREV. Caso concreto em que estando a verba honorária estabelecida no processo de conhecimento diretamente relacionada à condenação do IPREV não tem cabimento a expedição de precatórios também contra o Distrito Federal, que não é devedor principal, mas responsável e garantidor das dívidas do IPREV, entidade com personalidade jurídica própria e detentora de autonomia administrativa e financeira. Hipótese em que apenas se não quitada a dívida pela autarquia, devedora principal, estará o garante obrigado a satisfazê-la, porquanto subsidiária sua responsabilidade, não solidária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.021, § 3o e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 3o e 4o, 322, § 1o, 513, 535, inciso III, 771, 783, todos do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a expressa exigência da coisa julgada com a finalidade de tornar líquida à execução da verba honorária dentre as hipóteses previstas para os casos em que há a presença da Fazenda Pública na demanda. Acrescenta que não há título judicial passível de execução. Insiste que se trata de estratégia processual ilegítima que busca o fracionamento da execução dos honorários de sucumbência do processo coletivo no intuito de fugir da incidência das faixas de arbitramento presentes no § 3o do artigo 85 do CPC. Defende que os honorários da ação coletiva devem ser fixados sobre o valor global da execução. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, assinala ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 100, § 8o, ambos da Constituição Federal, repisando as teses lançadas no especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparos dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à assinalada ofensa aos artigos 85, §§ 3o e 4o, 322, § 1o, 513, 535, inciso III, 771, 783, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao extraordinário, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081 (Tema 1.142), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019